Tribunal: TRF3
Processo: 5018412-05.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
281/1197)

5018412-05.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 870.947. JULGADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR.RECHAÇADO O EFEITO PROSPECTIVO DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

- Na hipótese, a decisão transitada em julgado, que fundamenta a execução, no que tange à correção monetária, determinou a aplicação da Lei no 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos da Justiça Federal

- O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

- O e. STF no julgamento do RE 870.947 submetido ao regime de repercussão geral declarou a incons

Inteiro teor:
281/1197)

5018412-05.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 870.947. JULGADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR.RECHAÇADO O EFEITO PROSPECTIVO DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

- Na hipótese, a decisão transitada em julgado, que fundamenta a execução, no que tange à correção monetária, determinou a aplicação da Lei no 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos da Justiça Federal

- O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

- O e. STF no julgamento do RE 870.947 submetido ao regime de repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para créditos não-tributários, contudo, excepcionalmente, atribuiu-se efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por entes federativos, em face do julgamento citado.

- Estando a matéria decidida na Corte Constitucional que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no RE n. 870.947, fica rechaçado o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade, devendo ser elaborados novos cálculos de liquidação, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, com observância ao decidido na Repercussão Geral (RE n.o 870.947).

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018412-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: E. S. R., IAGO SASAKI RAMOS, SILVIO VILELA RAMOS

REPRESENTANTE: SILVIO VILELA RAMOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018412-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: E. S. R., IAGO SASAKI RAMOS, SILVIO VILELA RAMOS

REPRESENTANTE: SILVIO VILELA RAMOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo INSS.

Em suas razões de inconformismo, aduz o agravante que o e. STF reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária de débitos não-tributários da Fazenda, de modo que é insubsistente a decisão recorrida.

Parcialmente concedido o efeito suspensivo ao recurso (ID 89849075).

Pugna pela reforma do decisum.

A autora opôs embargos de declaração aduzindo omissão e requerendo que fique clara e expressa a aplicação dos índices constantes da Resolução 267/2013, na correção monetária.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018412-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: E. S. R., IAGO SASAKI RAMOS, SILVIO VILELA RAMOS

REPRESENTANTE: SILVIO VILELA RAMOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A,

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo judicial transitado em julgado.

Na hipótese dos autos, assim está determinado na decisão que fundamenta a execução:

“As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez e, quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada de acordo com a Lei no 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos da Justiça Federal, observado o quanto disposto na Lei no11.960/2009, consoante Repercussão Geral no RE no. 870.947, em 16.04.2015. Os juros de mora são fixados em 0,5% ao mês, a partir da citação, até a vigência do novo CC (11.01.2003), quando este percentual foi elevado a 1% ao mês, nos termos dos artigos 406 do novo CC e 161, §1o do CTN, devendo, a partir de julho/2009, serem fixados no percentual de 0,5% ao mês, observadas as alterações introduzidas no artigo 1-F da Lei no 9.494/1997 pelo artigo 5o da Lei no. 11.960/2009. Quanto às parcelas vencidas antes da citação, os juros são devidos desde então de forma global e, para as vencidas depois da citação, a partir dos respectivos vencimentos, de forma decrescente.”

O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

A Resolução n.o 134/2010 do CJF foi substituída pela Resolução 267/2013, de 2 de dezembro de 2013, que excluiu a TR como indexador de correção monetária a partir de julho de 2009, elegendo o INPC para esse fim a partir de setembro de 2006, nos termos das Leis 10.741/2003 e 11.430/2006, e da MP316/2006.

Justifica-se que as alterações promovidas pela Resolução n. 267, de 02.12.2013, no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134, de 21.12.2010, são, em sua maioria, resultantes do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425; contudo, na Repercussão Geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário daquele Tribunal assentou que o julgamento das indigitadas ADIs não alcançou a fase de liquidação do julgado, mantendo-se hígido o comando normativo do 1o-F da Lei n. 9.494/97 (Lei n. 11.960/09), a qual, na atual forma, estabelece a Taxa Referencial como índice aplicável.

Efetivamente, na sessão realizada em 20/09/2017, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Plenário do E. STF fixou tese a respeito da matéria, nos seguintes termos: “2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, sendo o v. acórdão publicado no DJE 20/11/2017 - Ata no 174/2017, divulgado em 17/11/2017.

A eficácia do decidido no referido recurso extraordinário (RE 870947) foi suspensa, por força de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018 (DJU 25/09/2018), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais.

Na sessão realizada em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

Sendo assim, uma vez rechaçado, no julgamento dos embargos de declaração, o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade, devem ser elaborados novos cálculos de liquidação, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, com observância do decidido na Repercussão Geral (RE n.o 870.947).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, prejudicados os embargos de declaração.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 870.947. JULGADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR.RECHAÇADO O EFEITO PROSPECTIVO DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

- Na hipótese, a decisão transitada em julgado, que fundamenta a execução, no que tange à correção monetária, determinou a aplicação da Lei no 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos da Justiça Federal

- O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

- O e. STF no julgamento do RE 870.947 submetido ao regime de repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para créditos não-tributários, contudo, excepcionalmente, atribuiu-se efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por entes federativos, em face do julgamento citado.

- Estando a matéria decidida na Corte Constitucional que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no RE n. 870.947, fica rechaçado o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade, devendo ser elaborados novos cálculos de liquidação, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, com observância ao decidido na Repercussão Geral (RE n.o 870.947).

- Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento e prejudicar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.